Tribunal: TJDFT
Processo: 0730257-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730257-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que indeferiu pedido de gratuidade da justiça (ID 101347011 – autos originais). Deixo de determinar o recolhimento do preparo até o julgamento, pois a gratuidade de justiça é o único objeto do recurso. Apesar da referência na folha de rosto, não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no corpo da petição inicial, nem explicitação da causa de pedir quanto aos seus requisitos. Consta, apenas, pedido de reforma da decisão agravada, que será apreciado no julgamento do agravo. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator